Tribunal: STF
Processo: RE 167541
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-31
Data de publicação: 1997-10-31

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICM LANÇADO E PAGO, CUJO VALOR FOI
ESTORNADO, PARA O FIM DE CORREÇÃO DO RESPECTIVO VALOR, EM FACE DE
BENEFÍCIOS FISCAIS NÃO CONSIDERADOS. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA NÃO-CUMULATIVIDADE E À NORMA DO ART.
146, III, B, DA CONSTITUIÇÃO.
Questões insuscetíveis de ser apreciadas, à míngua de
preqüestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356.
Recurso não conhecido.